Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739287-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: F6 CONSTRUCOES, INCORPORACOES E GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA, JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA APELADO: ORLANDO JOSE SOUZA SILVA, LEILA FONSECA SILVA, JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA, F6 CONSTRUCOES, INCORPORACOES E GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA D E S P A C H O Nas razões dos Embargos de Declaração, o confrontante Joanílio Rodolpho Teixeira pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça (ID 73736323). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo ao Embargante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovantes de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator